Tribunal: TJDFT
Processo: 0716453-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. VEÍCULO COM DEFEITO. PERNOITE NA ESTRADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MATERIAL. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 152,22 (cento e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos) para cada autor, a título de indenização por dano material, e o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada parte autora, a título de danos morais.
2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de reparação de danos materiais e morais. Narraram que em novembro de 2023 se deslocaram para Belo Horizonte/MG para realização de prova de concurso. Destacaram que para retornar a Brasília/DF, realizaram a compra de duas passagens terrestres, por meio da primeira requerida, sendo transportados pela segunda requerida. Pontuaram que o valor de cada bilhete foi de R$ 152,22 (cento e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos). Ressaltaram que, após a partida, o ônibus passou a apresentar muitos barulhos, mas, mesmo assim, a segunda ré optou por seguir viagem. Ressaltaram que por volta da 1 hora e 30 minutos da madrugada, o ônibus parou em um acostamento, sem sinal de telefone celular e sem qualquer segurança. Frisaram que o motorista só esclareceu que deveriam esperar o motor esfriar, 30 (trinta) minutos depois do ocorrido. Observaram que de forma bem lenta conseguiram chegar a um posto de gasolina, onde permaneceram até às 8 (oito) da manhã. Sem qualquer assistência das requeridas, optaram por pedir carona em um aplicativo ao custo de R$ 100,00 (cem reais) por pessoa, contudo, o veículo também quebrou, e mais uma vez ficaram no meio da estrada. Afirmaram que solicitaram nova carona até Paracatu/MG no valor de R$ 30,00 (trinta reais) por pessoa, onde compraram outra passagem para Brasília/DF pelo preço de R$ 94,99 (noventa e quatro reais e noventa e nove centavos) e chegaram em Brasília com mais de 10 (dez) horas de atraso do horário previsto.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63807842). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na ocorrência de dano moral passível de indenização.
6. Em suas razões recursais, a segunda recorrida, ora recorrente, alegou que o veículo seguiu viagem até o destino final e os autores decidiram seguir por si só, demonstrando a busca pelo enriquecimento ilícito. Observou que agiu no exercício regular do seu direito tendo em vista o contrato firmado entre as partes. Destacou que não ficou comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita e o dano experimentado. Ressaltou que não houve demonstração que do ato ocorreu algum dano. Afirmou que os documentos acostados aos autos não comprovam qualquer omissão ou falta de cumprimento do dever de cuidado, já que a viagem foi finalizada. Frisou que as emoções negativas referidas na inicial não caracterizam o dano moral, visto que constituem em dissabores e aborrecimentos do cotidiano, que não chegam a ofender a dignidade humana, já que não foram intensas ou duradouras. Ao final, por entender não ser devida a indenização por danos morais, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se a condenação de indenização por danos morais. Subsidiariamente, não sendo esse o entendimento, que se possa diminuir o valor da condenação para patamares dentro do razoável.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Os fatos descritos nos autos não foram refutados, de forma que se reputam como verdadeiros. Conforme consta dos documentos acostados na inicial (ID 63807487) o veículo que transportava os autores passou por reparos durante toda a madrugada (ID 63807487, p. 12-19). O recorrente não se desincumbiu de demonstrar que prestou a assistência devida, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. Dessa forma, está claro que os autores foram deixados a própria sorte, não havendo qualquer informação, ou prestação de algum tipo de assistência. Há comprovação de que tiveram que comprar outra passagem em outra cidade (ID 63807506). Assim, a conduta dos recorrentes ultrapassou o mero aborrecimento. Ser deixado no meio de uma estrada, sem qualquer tipo de assistência, alimentação ou informação, tem o condão de atingir a personalidade do indivíduo, causando-lhe dor, sofrimento, angustia e incerteza, capaz de proporcionar dano de ordem moral. Sentença mantida pelos seus fundamentos.
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11 A súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.